Tribunal: STF
Processo: Rcl 75889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por AMP Distribuições Ltda. e outro (a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000659-61.2024.5.02.0004, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes afirmam que o beneficiário:



     [...] alegou que foi admitido como sócio de fato da 1ª empresa Reclamante, AMP DISTRIBUIÇÕES LTDA, em meados de 2019 e que sua inclusão formal ao quadro societário ocorreu em 22/07/2020. Aduziu que a sua admissão como sócio foi apenas para suprimir direitos trabalhista pois, na verdade, era um mero funcionário que atuava como gerente (doc. 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que o TRT2 anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para nova prolação de sentença.



    Argumentam que:



    [...] não houve por parte do Reclamado qualquer alegação de coação ou de ofensa ao artigo 104 do Código Civil, de forma a beneficiá-lo ou a infirmar o contrato social havido entre as partes, inclusive com assinatura do Reclamante. A mera condição de sócio gerente, ainda que minoritário, não lhe dá a condição de empregado, assim como as relações meramente comerciais entabuladas com as demais Reclamantes, na qualidade de sócio da 1ª Reclamante e sócio de fato da 2ª Reclamante, também não lhe colocam no lugar de empregado.



    Logo, não há qualquer prova de mácula ao contrato social. Certo é que o acórdão que se pretende combater corresponde a uma decisão já ultrapassada da r. Justiça do Trabalho, que busca a todo custo uma interpretação de caracterização de relação de emprego, ainda que a relação tenha se desenvolvido sem os requisitos típicos do vínculo de emprego e que a liberdade de associação e trabalho tenha sido conferida por esta Augusta Corte (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 



    [...] a procedência total da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão proferido pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de Recurso Ordinário nos autos nº 1000659- 61.2024.5.02.0004, de Reclamatória Trabalhista, e demais decisões posteriores, por ter desrespeitado a autoridade das decisões deste E. STF nos julgamentos do RE 958.252 e ADPF 324 (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] Quanto à aderência estrita do pedido formulado na petição inicial ao precedente fixado no Tema 725 de Repercussão Geral do E. STF, divirjo do posicionamento adotado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau. 



    O E. STF reconheceu como lícita a terceirização das atividades-meio e atividades-fim da tomadora dos serviços, antes e depois das Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017, e fixou o Tema 725 de Repercussão Geral a partir da análise do RE nº 958.252 [...].



    Vê-se, das transcrições acima, que o Tema 725 de Repercussão Geral do E STF fixou tese o sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantendo a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviço, tema de todo diverso do que se discute na presente lide, em que nunca houve contrato de terceirização entre as partes, tampouco divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas: o reclamante, como pessoa física, alega ter havido fraude no vínculo societário mantido com a primeira reclamada e pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego com as três reclamadas, motivo pelo qual não há aderência estrita entre o pedido de vinculo formulado na petição inicial e a tese firmada no Tema 725 de Repercussão Geral do E. STF que pudesse justificar o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas necessárias. 



    [...] Quanto à existência dos vínculos alegados na petição inicial, o reclamante alega que seu direito de defesa foi cerceado por não ter tido a oportunidade de produzir provas a respeito. 



    Nos termos do art. 1.013, § 1°, do CPC, o efeito devolutivo ampla conferido ao recurso ordinário tem o condão de devolver ao Tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria trazida aos autos, previsão aplicável ao processo do trabalho conforme posicionamento já firmado pelo C. TST, o que permitiria, em tese, já se apreciar a pretensão do reclamante.



    Porém, o § 3º do mesmo art. 1.013 do CPC, que abarca a teoria da causa madura, prevê que a instância revisora deve decidir o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento, situação não constatada no caso, pois a prova necessária à comprovação da existência dos vínculos empregatícios não foi feita em virtude do entendimento que havia sido adotado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, impedindo o exame do mérito da matéria desde já. 



    A inexistência de produção de prova que permita apreciar o pedido do reclamante lhe impõe manifesto prejuízo e autoriza declarar a nulidade da r. sentença de Primeiro Grau e a reabertura da instrução processual para que, diante da negativa em contestação das reclamadas, seja possibilitada ao reclamante a produção de prova sobre os alegados vínculos empregatícios, a fim de garantir a ampla defesa com pleno acesso aos meios de prova (art. 5º, LV da CF). 



    Resta, por ora, prejudicada a apreciação dos demais pedidos formulados pelo reclamante em seu recurso ordinário, bem como dos pedidos formulados no recurso ordinário das reclamadas (doc. 18, pp. 7-9).



    Destaco, também, os seguintes trechos da sentença:



    [...] A demanda trata de pedido de vínculo de sócio em face da sociedade empresarial.



    A matéria está afetada pelo tema 725 do STF. Este juízo ressalva sua profunda discordância com a posição adotada pela corte, uma vez que matéria de fato jamais deveria ser objeto de controle por via de precedentes (artigos 103-A da CF e 947, 976, I do CPC), menos ainda quando envolva licitude do contratado, mas aquestão é que a partir desta posição - matéria fática, não enquadramento na "ratio decidendi" do precedente - a unidade tem recebido diversas liminares do STF cassando as decisões, com a consignação expressa de que não se pode declarar nula relação contratual da forma como fixada. Por todas, cito o exemplo mais recente, a reclamação nº 68299 da lavra do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em que determina expressamente que a unidade se abstenha de debater matéria fática relacionada atipo de vínculo.



    Pautado nisso, bem como pela condição precária em que a independência judicial trabalhista se encontra, foi indeferida a prova oral a respeito da condição de empregado do reclamante, face a sociedade empresarial a qual figura como sócio, o que envolveria a análise da relação direta de emprego.



    De resto, a análise correta seria a da prestação de trabalho na espécie emprego, mas justamente esta relação está afetada pelo precedente do Tem 725, e assim ficou fixado pelo julgamento que não seria possível de ser realizado, pois independentemente do artigo 113, § 1º, I do Código Civil ou mesmo artigo 9º da CLT a licitude do negócio ganhou presunção absoluta a partir da decisão no precedente e da relação formada em sua origem, independentemente de seu desenvolvimento válido - sujeito capaz, objeto lícito, vontade hígida e forma legal ou não prescrita em lei.



    [...] A última reclamação citada, em especial, diz respeito a pedido de vínculo de sócio constante em contrato social, ocasião em que o vínculo foi reconhecido em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, da Vara ao Tribunal Superior do Trabalho e a decisão liminar em reclamação foi no sentido de cassa-la por afrontar o tema 725.



    Tudo isso para justificar o indeferimento da prova oral e julgar improcedente o pedido de vínculo entre o reclamante e a sociedade empresarial,uma vez que figura como sócio desta.



    Observo, ademais, que as reclamações possuem duplo aspecto, pela aplicabilidade do precedente quando o caso, mas também pelo afastamento quando não for o caso, nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal e 988 do CPC. No mesmo sentido, em termos de sentença e sua fundamentação, vem o artigo 489, §1º, V e VI do CPC, quanto à "ratio decidendi" e o "distinguinshing".



    No caso, a postura desta unidade vinha sendo por fazer a distinção,pois a matéria é fática, mas o que tem decorrido das dezenas (nesta unidade) e/ou centenas ou milhares (por todas as unidades jurisdicionais do Brasil) é o inverso, o STF tem entendido que tais casos estão incluídos nos fundamentos determinantes do precedente, repito, o tema 725.



    Julgo improcedente o pedido de vínculo e por decorrência, todas as demais matérias que dele dependem como pedidos acessórios (site do TRT2).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Trata-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de sócio em face da sociedade empresarial da qual participava.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, em minha compreensão, deve ser cassado o acórdão reclamado, uma vez que ele diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícita a prestação de serviços do sócio à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício encontrado na celebração do contrato social entre as partes.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator